Tribunal: STF
Processo: ARE 1532717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório expedido até 25/03/2015. Correção pela TR. ADIS nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. Pagamento do precatório na vigência da EC nº 99, De 2017. Irrelevância para aplicação da modulação de efeitos proposta pelo Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, em que se determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. Entendem cabível a correção pelo IPCA-E.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, consignou que a TR é o índice de atualização aplicável ao caso.



    II. Razões de decidir



    3. As razões deduzidas no agravo não infirmam a aplicação da modulação de efeitos consignada no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, em que se manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.



    4. É irrelevante a informação no tocante à data efetiva de pagamento do precatório, porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 



    5. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento.



    6. Inexiste qualquer alteração no parâmetro constitucional considerado para aplicação do IPCA-E, em detrimento da TR, já que esse era o entendimento deste Pretório Excelso antes mesmo da superveniência da EC nº 99, de 2017.



    III. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A TR permanece como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, conforme a modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. A promulgação da EC nº 99, de 2017, não altera a eficácia temporal da modulação estabelecida pelo STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, caput; ADCT, art. 101; CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF; RE nº 870.947-RG, Tema RG nº 810; ARE nº 1.394.863-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j.  25/09/2023, p. 18/10/2023; ARE nº 1.448.391-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma, j.  27/11/2023, p. 06/12/2023.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu o pedido realizado pelos agravantes de complementação do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou o índice somente a partir de maio de 2.015 Pleito de reforma da decisão Não cabimento ADIs nºs 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do STF, que reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei Fed. n º 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados, de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, para todos os precatórios expedidos ou pagos até a referida data Precatório, no presente caso, expedido em 2.005 Efeitos da modulação que devem ser aplicados ao caso dos autos Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da Em. Const. n° 99, de 14/12/2017, que não autorizou a aplicação do índice IPCA-E no período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2.015 (data da modulação) Precedentes deste TJ/SP Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.” (e-doc. 4, p. 2). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 101 do ADCT e contrariedade ao decidido pelo STF ao julgar o Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral.



    2.1. Discorrem sobre a inconstitucionalidade da TR para efeito de atualização monetária do que lhe é devido. Afirmam que, “independentemente do teor da modulação de efeitos do julgamento das ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional” (e-doc. 6, p. 5).



    2.2. Argumentam que todos os precatórios vencidos e a vencer, à época da promulgação da EC nº 99, de 2017, devem ser atualizados pelo IPCA-E (e-doc. 6, p. 6-7).



    2.3. Pedem “seja dado provimento ao presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido, eis que encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, para afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária dos débitos da Administração Pública, com a determinação de que seja, com fundamento no ordenamento em vigor, utilizado o rotineiro índice oficial de correção (Tabela Prática do Tribunal de Justiça), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia (art. 5, caput, CF), bem como, incorrer em dupla incidência de correção monetária, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico” (e-doc. 6, p. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (e-doc. 9).



    4. Os agravantes alegam que “quem deve verificar se os argumentos são ou não suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido é o Tribunal competente para a apreciação do recurso, isto é, este Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 11, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. As razões deduzidas no agravo não infirmam a aplicação da modulação de efeitos consignada no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, em que se manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.



    6. A modulação de efeitos está a serviço do princípio da segurança jurídica, que, aplicado à forma de atualização dos valores dos precatórios, implica incidência da TR até a data do julgamento daquelas ações de controle de constitucionalidade, conquanto tenha havido declaração de inconstitucionalidade. 



    7. Assim, nesse aspecto, não sobreveio qualquer alteração no parâmetro constitucional considerado para aplicação do IPCA-E, em detrimento da TR, já que esse era mesmo o entendimento deste Pretório Excelso antes mesmo da superveniência da EC nº 99, de 2017.



    7.1. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 



    1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.”



    (ARE nº 1.448.391-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 06/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 



    2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 



    3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.394.863-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.397.346-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL - TR - ATÉ 25/03/2015. ADI’S 4357/DF E 4425/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS REFERIDAS ADI’S. 1. A decisão recorrida foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios. 2. Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios. 4. O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.490.107-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.023-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 20/10/2023).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator